Tribunal: TJMT
Processo: 1043611-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043611-74.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURS
OS NÃO PROVIDOS
.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento às Apelações.

II.
Questão em discussão

2
. A controvérsia recai sobre a existência de omissão no acórdão embargado quanto:

(i) à aplicação dos critérios de fixação dos honorários advocatícios previstos na legislação vigente;

(ii) à análise das cláusulas contratuais que disciplinavam a remuneração dos serviços advocatícios e a suposta quitação integral dos honorários ao longo da execução do contrato.

III.
Razões de decidir

3
. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC.

4
. O acórdão embargado fundamentou a fixação dos honorários advocatícios nos critérios de equidade estabelecidos pelo artigo 85, § 8o, do CPC, considerando a complexidade da causa, a dedicação do advogado e o tempo despendido na prestação dos serviços, afastando qualquer omissão na decisão.

5
. O arbitramento equitativo dos honorários advocatícios não está vinculado de forma absoluta aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC, especialmente quando a verba honorária não decorre de condenação pecuniária direta.

6
. O fato de existirem cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração ao longo da execução dos serviços não exime o contratante da obrigação de remunerar adequadamente o trabalho prestado até a rescisão contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.

7
. Todos os aspectos relevantes foram devidamente analisados pelo colegiado, sendo evidente o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração como meio de reexame da matéria.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Recursos não providos

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 8o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.337.749/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 25.06.2013; STJ, AgRg no AREsp no 492.408/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.08.2014.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento às Apelações.

Ambas as partes recorreram.

Galera Mari Advogados Associados sustenta
omiss
ã
o da câmara julgadora quanto
à análise dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios, especialmente os
parâmetros estabelecidos no artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e nos §§ 8o, 8o-A, 9o e 10 do artigo 85 do CPC.

Argumenta que o valor arbitrado é
ínfimo
e que deveria ter sido fixado dentro da faixa de
10% a 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido,
conforme estabelecido na legislação vigente.

Banco Bradesco S.A.
alega que o aresto
deixou de analisar cláusulas contratuais que disciplinavam diversas formas de remuneração e que os honorários já teriam sido pagos de forma integral ao longo da prestação dos serviços.

Afi
rma
que não se trata de um contrato exclusivamente de êxito e que a decisão teria violado os artigos 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, bem como os artigos 141 e 492 do CPC, ao determinar o arbitramento de honorários sem considerar a integralidade do contrato celebrado entre as partes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

A embargante
,
Galera Mari Advogados Associados, alega omissão no enfrentamento dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios arbitrados
, pois
o acórdão teria deixado de aplicar o artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, cuja redação foi alterada pela Lei 14.365/2022, vinculando o arbitramento dos honorários aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC.

Aduz, ainda, que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) não respeita os limites mínimos de 10% e máximos de 20% sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, o aresto embargado
enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando-se nos critérios de equidade estabelecidos pelo artigo 85, § 8o, do CPC, bem como na análise da dedicação do advogado, da complexidade da causa e do tempo despendido, elementos que justificaram a fixação dos honorários em R$ 10.000,00.

Além disso, a decisão considerou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, afastando qualquer ofensa às normas citadas. Importante ressaltar que o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios não está atrelado de forma absoluta aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC, especialmente nos casos em que a verba honorária não decorre de condenação pecuniária direta.

Ademais, não há omissão quanto à fixação dos honorários, pois o valor definido considerou a atuação efetiva do advogado até a rescisão contratual unilateral e imotivada, garantindo a justa contraprestação pelos serviços prestados. Assim, inexistindo omissão ou obscuridade.

Quanto as alegações de
Banco Bradesco S.A.
o
acórdão embargado analisou expressamente a questão da rescisão unilateral imotivada do contrato, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.337.749/MS e AgRg no AREsp 492.408/SP), que reconhece o direito ao arbitramento de honorários proporcionais quando o advogado é destituído antes da conclusão do processo.

Ademais, a
inda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, o fato é que a rescisão unilateral, por si só, não exime o contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025